Tribunal: STJ
Processo: 1007104-08.2014.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1588221 - SP (2019
/0285492-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA CLEUSA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGO GOULART - SP202065
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51723391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b869481-2a6e-4113-bef4-53aa1a17110c

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b869481-2a6e-4113-bef4-53aa1a17110c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1588221 - SP (2019
/0285492-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA CLEUSA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGO GOULART - SP202065
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE MERITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CLEUSA DE
JESUS SILVA ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fls. 544-548):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMENDAS
CONSTITUCIONAIS N. 20/1988 E N. 41/2003. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DASÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51262713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:35
Código de Controle do Documento: ead8a908-d1d0-44da-a4bc-9a28769d1f89

2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte Embargante que não se aplica a Súmula n. 182 do STJ, pois
houve o ataque específico, e não genérico, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 569).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte,
nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente o óbice
da Súmula n. 7/STJ, fundamento esse utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo para não admitir o apelo nobre.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
7/3/2023
15/3/2023
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, por representar mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA51262713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:35
Código de Controle do Documento: ead8a908-d1d0-44da-a4bc-9a28769d1f89

CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:35
Código de Controle do Documento: ead8a908-d1d0-44da-a4bc-9a28769d1f89

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.588.221 / SP
Número Registro: 2019/0285492-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10071040820148260302
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CLEUSA DE JESUS SILVA
ADVOGADO : DANIEL RODRIGO GOULART - SP202065
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CLEUSA DE JESUS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL RODRIGO GOULART - SP202065
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: f20c0e8d-1cf8-474f-b991-99ab46acb075

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: f20c0e8d-1cf8-474f-b991-99ab46acb075